Tribunal: STF
Processo: ARE 1481295
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALTURA DAS PRATELEIRAS DE LIVROS. ACESSIBILIDADE DOS PRODUTOS ÀS PESSOAS CADEIRANTES. REGRAS DA ABNT Nº 9.050, DE 2015. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE OBRIGAR A EMPRESA A PROMOVER A ADAPTAÇÃO DAS PRATELEIRAS DE LIVROS, ESPECIALMENTE QUANTO À ACESSIBILIDADE DOS PRODUTOS ÀS PESSOAS CADEIRANTES ÀS REGRAS DA ABNT 9050/2015. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EFETIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO. 



    1. Os princípios constituem mandamentos de cunho moral e filosófico que norteiam o ordenamento jurídico e embora os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não sejam escritos na Magna Carta integram à natureza e essência do Estado Democrático de Direito. 



    2. À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cujo papel consiste em exercer a função mediadora da norma e proporcionar equilíbrio ao sistema, não se pode coagir um estabelecimento privado a inutilizar um espaço favorável à exposição de produtos, para deixar acessível aos deficientes físicos, uma vez que a apontada inacessibilidade é enfrentada por todos os consumidores que frequentam o local e a medida adotada pela empresa, ao disponibilizar funcionários para a busca e entrega dos produtos, afasta o obstáculo da altura. 



    3. Não se afigura cabível se impor ao apelado a obrigação de adequar o estabelecimento comercial ao regramento vigente para fins de viabilizar o acesso dos portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida diante da verificação de que o acesso pode ser intermediado por um funcionário. 



    4. Apelação conhecida e desprovida.” (e-doc. 12).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, 244 e 227, § 2º, da Constituição da República e aos arts. 2, 3, 5, nº 1, 9, nº 1 e 20 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto nº 6.949, de 2009). Requer “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para reformar o acórdão sob vergasta e julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial da Ação Civil Pública” (e-doc. 18, p. 21).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida, no que concerne à admissibilidade do recurso extraordinário, alega ausência de prequestionamento, que há fundamento não impugnado e capaz de manter a conclusão adotada, que eventual violação ocorreria por via reflexa e, ainda, sustenta a ausência de repercussão geral. Defende no mérito, em síntese, não haver a necessidade de alterar a altura das estantes dos estabelecimentos comerciais, tendo em vista que “a acessibilidade é garantida por outros meios, tais como a disponibilização de atendentes e de terminais de consulta de produtos, o que garante a isonomia do tratamento dos consumidores” (e-doc. 24, p. 9).



    5. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, sob os seguintes fundamentos:



    “(...) o recurso não pode ser admitido. 



    Isso porque, no pertinente à apontada infringência ao art. 11, caput, da Lei nº 10.098/2000; aos arts. 55, caput e §1º, 56, caput e §2º, 57 e 60, §§1º e 2º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência; aos arts. 5º, caput, 227, §2º, e 244 da CF; e aos arts. 2; 3; 5, nº 1; 9, nº 1 e 20, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, verifica-se que tais dispositivos sequer foram objeto de prequestionamento, uma vez que a matéria neles versada não foi em momento algum apreciada pelo colegiado, nem a parte, por sua vez, a trouxe em embargos de declaração. 



    Desse modo, o recurso encontra óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF), aplicadas por analogia ao recurso especial:



    (...)



    Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário, por óbice às Súmulas 282 e 356 do STF.” (e-doc. 25, p. 3-4).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão impugnado neste recurso extraordinário:



    “(...) 10. Conheço do apelo. 



    11. A irresignação recursal compreende uma análise acerca da sentença proferida, cujo teor entendeu que “o caso em apreço não aponta para a existência de uma oferta diferenciada para os consumidores cadeirantes de forma a atingir fortemente o princípio da igualdade e da autonomia, tendo aqueles acesso aos livros que se encontram nas prateleiras mais altas através dos funcionários da loja, sendo este o meio de acesso para todos os indivíduos quanto aos livros expostos na última prateleira das estantes” (Id. 13075867, Pág. 7). 



    12. Com efeito, a acessibilidade assegurada pelo texto constitucional que, em seu art. 23, II, obriga que os entes públicos assegurem ao portador de necessidades especiais assistência pública, proteção e garantia às pessoas portadoras de deficiência e, e no art. 227, assegura acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência em edifícios de uso público: 



    “Art. 227. § 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.” 



    13. Com respaldo na disposição de cunho constitucional, foi editada a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabeleceu normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e trouxe o conceito de acessibilidade no art. 2º, inciso I: 



    “(...) possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;” 



    14. Ademais, é forçoso enfatizar que a NBR/ABNT nº 9.050 teve sua ultima revisão em 11/09/2015 a partir do advento da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa Com Deficiência) – Lei nº 13.146/2015 – e veio para reforçar a necessidade de imposição de regras para acessibilidade, antes já estabelecidas na NBR/ABNT n 9.050:2004. 



    15. Na espécie, o Ministério Público baseia o pedido de adaptação das prateleiras de livros especialmente quanto à acessibilidade dos produtos às pessoas cadeirantes às regras da ABNT 9050/2015. 



    16. Em prol de seu desiderato, acosta parecer técnico (Id. 13074765), cujo teor aponta que as estantes/expositores do estabelecimento disponibilizam produtos fora da faixa de alcance manual, em desacordo com o prescrito no item 4.6.2 da NBR 9050/2015, o qual estabelece que o alcance máximo eventual lateral para pessoas em cadeira de rodas é entre 1,35m e 1,40m, para alcance superior, e entre 0,45m e 0,60m, para alcance inferior. 



    17. Decerto que a última prateleira, localizada a 1,90m de altura, e a penúltima prateleira, localizada a 1,55m de altura, está fora dos parâmetros estabelecidos pelo item 4.6.2 da NBR. 



    18. É prudente e absolutamente coerente se observar que o descumprimento dos parâmetros da NBR implica inacessibilidade dos produtos, não só aos deficientes, mas a todos indistintamente. 



    19. Válido também destacar que a livraria recorrida valeu-se da contratação de funcionários preparados e suficientes para viabilizar o acesso de seus produtos a todos os seus clientes e, consequentemente, a entrega dos produtos que desejarem, atingindo, assim, o objetivo pretendido pelos clientes.



    20. É salutar destacar que os princípios constituem mandamentos de cunho moral e filosófico que norteiam o ordenamento jurídico e, embora os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não sejam escritos em nossa Magna Carta integram à natureza e essência do Estado Democrático de Direito. 



    21. Para o consagrado Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 841:



    (...)



    22. No que concerne aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, destaca-se o papel de exercer função mediadora da norma e proporcionar equilíbrio ao sistema. 



    23. Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se pode coagir um estabelecimento privado a inutilizar um espaço favorável à exposição de produtos, para deixar acessível aos deficientes físicos, uma vez que a apontada inacessibilidade é enfrentada por todos os consumidores que frequentam o local e a medida adotada pela empresa, ao disponibilizar funcionários para a busca e entrega dos produtos, afasta o obstáculo da altura. 



    24. Dentro desse contexto, afigura-se incabível se impor ao apelado a obrigação de adequar o estabelecimento comercial ao regramento vigente para fins de viabilizar o acesso dos portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida diante da verificação de que o acesso pode ser intermediado por um funcionário.



    25. Ademais, reputa-se razoável e eficaz a medida adotada pela empresa apelada para viabilizar o acesso aos produtos, sob pena de sentir reflexos financeiros, situação não desejada por nenhuma empresa nesse país. 



    26. Em nome dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve atuar o Poder Judiciário com vistas à concretização e à efetividade dos direitos das pessoas com deficiência bem como ao livre exercício da atividade econômica. 



    27. Por todo o exposto, em dissonância com o parecer de Dra. Rossana Mary Sudário, Oitava Procuradora de Justiça, voto pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para manter integralmente a sentença. 



    28. É como voto.” (e-doc. 12, p. 4-8).



    7. Com efeito, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar o quadro fático-probatório constante dos autos — por exemplo, análise das regras da ABNT nº 9.050, de 2015, parecer técnico (Id. 1.3074.765) e verificação de que a livraria disponibiliza outros meios que “viabilizam o acesso dos portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida” aos seus produtos — o que encontra óbice, neste campo extraordinário, em razão da disposição do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. Na inteligência dos precedentes deste Supremo Tribunal Federal, cito os seguintes julgados: 



    “(...) Por fim, a avaliação sobre a necessidade de implementação da medida requerida pelo Ministério Público Estadual para possibilitar condições de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais nas instituições de ensino, bem como as providências administrativas e de ordem orçamentária que envolvem o cumprimento dessa determinação judicial, exigiriam a incursão em aspectos fático–probatórios, cuja análise é vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas acerca do verbete sumular 279 desta Corte:



    (...)



    Dessarte, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, diante da fundamentação acima expendida, coadjuvada pelo óbice erigido pelo verbete sumular supracitado.”



    (RE nº 722.530/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29/05/2017, p. 31/05/2017). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLA ESTADUAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.422.869-AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/11/2023, p. 04/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.”



    (ARE nº 1.236.773-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/08/2020, p. 18/08/2020).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator